Tribunal: TJSP
Processo: 2202712-76.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Execução individual de sentença coletiva – Possibilidade de condenação da Fazenda Municipal no pagamento de honorários advocatícios – Tema no 973 do Superior Tribunal de Justiça – Valor fixado na decisão agravada que não comporta reparos – Necessidade de estabelecimento do percentual, previsto no artigo 85, §3o, do CPC, com base no valor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Execução individual de sentença coletiva – Possibilidade de condenação da Fazenda Municipal no pagamento de honorários advocatícios – Tema no 973 do Superior Tribunal de Justiça – Valor fixado na decisão agravada que não comporta reparos – Necessidade de estabelecimento do percentual, previsto no artigo 85, §3o, do CPC, com base no valor objeto do presente cumprimento se sentença – Decisão mantida – Recurso não provido.